Tribunal: TJDFT
Processo: 0700042-50.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. LICENÇA ESPECIAL NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão proferido em apelação que negou provimento ao recurso, em ação de conhecimento. 1.1. O embargante alega que há omissão e contradição no acórdão. Sustenta que o aresto não examinou a íntegra do apelo, em especial sobre o trecho sobre a ausência de lei específica para o deferimento do pleito conversão em pecúnia a licença especial de militar excluído do quadro, o que afronta o art. 37 da CF. Requer prequestionamento de dispositivos legais.
2. Os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme disposição do art. 1.022 do CPC. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. STJ: “ [...] 3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a contradição interna, isto é, aquela existente no texto e conteúdo do próprio julgado, que apresenta proposições entre si inconciliáveis, situação de nenhuma forma entrevista no julgado embargado. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no AgInt no AResp 663.614/MG, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 22/8/2017).
3. O acordão foi claro ao explanar que a Lei no 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, assegurou a conversão em pecúnia do valor correspondente ao período de férias não gozadas, assim das licenças não usufruídas, aos militares transferidos para a inatividade. 3.1. O julgado ressalta que, embora a legislação seja omissa quanto ao militar que deixa de integrar a carreira por exclusão, é certo que o autor possui direito adquirido quanto a períodos de licença não gozados, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.
4. Sendo certo que as questões apontadas como omissas ou contraditórias foram claras e coerentes entre si, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 4.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, que se enquadrem no art. 1.022 do CPC, posto que todas as impugnações feitas em sede recursal foram objeto de apreciação, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade referente aos dispositivos. 5.1. Não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.2. De todo modo, reputam-se prequestionados os dispositivos suscitados.

6. Embargos de Declaração rejeitados.